Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707648-26.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO VELOSO BARBOSA, DANDARA FERREIRA ARAGAO PRADO, GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA RECORRIDO: GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA, CLAUDIO VELOSO BARBOSA, DANDARA FERREIRA ARAGAO PRADO DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes Claudio Veloso Barbosa e Dandara Ferreira Aragão Prado a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA